Tribunal: STF
Processo: AC 589
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. SEQÜESTRO DE RENDAS PÚBLICAS. ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO.
Referendada
decisão monocrática que liminarmente atribuiu efeito suspensivo a
recurso extraordinário admitido pelo Tribunal a quo. Presentes os
requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, tendo em
conta a iminência de seqüestro de rendas públicas e a plausibilidade
 da tese recursal.